Tribunal: TJPA
Processo: 0861663-56.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861663-56.2019.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS E LOJAS DE CONVENIENCIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito tributário.
Apelação cível
. Isenção de IPTU. Imóvel parcialmente locado. Interpretação restritiva da norma. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por sindicato patronal contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção de IPTU, sob fundamento de que parte do imóvel objeto do pedido de isenção é locada a terceiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em definir se sindicato patronal faz jus à isenção de IPTU prevista em lei municipal, mesmo utilizando parte do imóvel para locação a terceiros.

III. Razões de decidir

3. A legislação municipal exige, de forma expressa, que o imóvel esteja sendo utilizado exclusivamente pela entidade para fins de fruição da isenção.

4. O uso parcial do imóvel para locação descaracteriza a exclusividade exigida pela norma municipal.

5. Normas que tratam de isenção tributária devem ser interpretadas restritivamente, conforme art. 111, II, do CTN.

6. A Súmula Vinculante nº 52 do STF não se aplica a sindicatos patronais, não incluídos na imunidade prevista no art. 150, VI, "c", da CF/88.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, "c"; CTN, art. 111, II; Lei Municipal nº 7.933/1998, art. 1º, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.749.483/SP; TJ-RJ, APL 0031684-79.2018.8.19.0042.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 28 de abril a 07 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS DO ESTADO DO PARÁ - SINDICOMBUSTÍVEIS – PA contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência (Proc. 0861663-56.2019.8.14.0301), ajuizada pela Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

"ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Despicienda a remessa necessária, pois não se verificou a hipótese do art. 496, I, do CPC.

Condeno o Autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do Réu, fixados sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º e § 4º, III, do CPC, posto que não houve condenação e não é possível mensurar o proveito econômico obtido, apurando-os da seguinte forma: (I) 10% (dez por cento) até o montante correspondente a 200 salários-mínimos; e, na hipótese de o valor atualizado ultrapassar o indicado no item anterior, (II) 8% (oito por cento) do montante que exceder 200 e alcançar até 2.000 mil salários-mínimos, na forma prevista no art. 85, § 5º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa no Sistema PJE e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais.

Custas
ex-lege”

Em suas razões, o Apelante sustenta que é entidade sindical patronal sem fins lucrativos e que faz jus à isenção de IPTU prevista no art. 1º, III, "d", da Lei Municipal nº 7.933/1998, ainda que parte do imóvel seja utilizada para locação a terceiros.

Afirma que a renda obtida com a locação de aproximadamente 10% do imóvel é destinada integralmente à consecução das finalidades institucionais da entidade. Sustenta, ainda, que a interpretação da norma deve considerar a realidade econômica atual das entidades sindicais patronais e que o conceito de “uso exclusivo” não deve ser interpretado de forma restritiva, devendo ser aplicado com base nos conceitos do Código Civil.

Aduz que não pretende a incidência da Súmula Vinculante nº 52 do STF ao caso concreto, mas apenas utilizá-la como analogia.

Defende a possibilidade de concessão parcial da isenção de IPTU para a parte do imóvel utilizada exclusivamente como sede do sindicato, com manutenção da tributação proporcional sobre a área locada a terceiros.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento do direito à isenção total do IPTU ou, alternativamente, à isenção parcial sobre a parte do imóvel utilizada diretamente pelo sindicato.

O Apelado apresentou contrarrazões, aduzindo que a legislação municipal é clara ao exigir que o imóvel seja utilizado exclusivamente pela entidade para fins de concessão da isenção, o que não se verificou no caso em tela.

Defende a interpretação literal da norma, nos termos do art. 111, II, do CTN, e sustenta que o uso parcial do imóvel para fins diversos descaracteriza o atendimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em decorrência da prevenção ao agravo de instrumento, processo nº

0801112-09.2020.8.14.0000.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por se tratar de causa que não demanda a sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade da negativa de isenção tributária (IPTU) ao imóvel de propriedade do Recorrente, sob a justificativa de que parte deste se encontra locada a terceiros, o que afrontaria os requisitos estabelecidos na legislação municipal.

Sobre a matéria, o art. 1º, inciso III, alínea “d”, da Lei Municipal nº 7.933/1998 dispõe
:

Art. 1º Estão isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano:

(...)

III – Os imóveis de propriedade:

(...)

d) de sindicatos e federações, desde que o imóvel seja utilizado exclusivamente pela entidade beneficiada e no cumprimento de suas finalidades.

Trata-se, como se vê, de norma clara e de aplicação objetiva, que impõe como condição expressa para a fruição da isenção a utilização exclusiva do imóvel pela própria entidade sindical, no desempenho de suas finalidades estatutárias.

No caso concreto, o próprio Apelante reconhece que aproximadamente 10% da área construída do imóvel de sua propriedade é objeto de locação a terceiros, atividade que, por mais que possa colaborar economicamente para a manutenção da entidade, descaracteriza, sob a literalidade do dispositivo supracitado, a exclusividade exigida pela legislação municipal para fins de isenção.

Ressalta-se que, por se tratar de isenção tributária, o dispositivo deve ser interpretado de forma restritiva, a teor do que dispõe o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN). Vejamos:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

(...)

II – outorga de isenção;

Assim, por força da literalidade que se exige na interpretação de normas que instituem benefícios fiscais, descabe o elastecimento hermenêutico pretendido pelo Recorrente.

Este entendimento tem sido reiteradamente adotado pelo STJ, bem como pelos demais Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA PARA REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. OUTROSSIM,
A LEI QUE CONCEDE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DEVE SER INTERPRETADA RESTRITIVAMENTE, NOS TERMOS DO ART. 111 DO CTN
. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cinge-se a controvérsia no pedido de isenção tributária referente ao pagamento de taxa para fins de regularização de registro de estrangeiro no território nacional.

2. A fundamentação que conduziu à conclusão do julgamento de segunda instância pautou-se na análise de dispositivos e princípios constitucionais - Princípios da legalidade tributária e da igualdade, previstos nos arts. 150, I da CF/1988, ou seja, a matéria tem índole eminentemente constitucional, o que impede a sua revisão nesta seara especial, sob pena de usurpação de competência do colendo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: REsp. 1.696.909/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2017 e AgRg no AREsp. 233.602/AC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23.9.2014.

3. A interpretação extensiva de benefício fiscal encontra óbice no art. 111, II do CTN, que reza que: Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: (...) II. outorga de isenção.

4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.749.483/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/6/2019, DJe de 6/6/2019.)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IPTU
. Versa a hipótese ação ordinária em que objetiva o autor obter o benefício de isenção de imposto predial e territorial urbano - IPTU, relativo ao imóvel de sua propriedade situado no Município de Petrópolis. Sentença de improcedência . Alegação recursal de ser necessário fazer uso de interpretação teleológica da norma, pois o legislador municipal, ao instituir a isenção de IPTU em âmbito local, assim o fez na clara intenção de contemplar os munícipes idosos e de baixa renda, contribuintes do imposto. A Lei Municipal n.º 6.930/2012, que regulamenta a concessão de isenção tributária do IPTU para o idoso, estabelece diversos requisitos .
Na espécie, o autor não faz jus à isenção pretendida, eis que não cumpre todos os requisitos legais para a concessão do benefício em questão, valendo ressaltar que as normas que regem a isenção tributária devem ser interpretadas literalmente. Incidência do art. 111, II do CTN
. Precedentes desta E . Corte. Sentença mantida. Desprovimento do recurso, com a majoração da verba honorária.

(TJ-RJ - APL: 00316847920188190042, Relator.: Des(a) . MARIA INÊS DA PENHA GASPAR, Data de Julgamento: 10/03/2021, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

RECURSO INOMINADO – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE IPTU – PESSOA IDOSA – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS – VALOR DO IMÓVEL QUE ULTRAPASSA O VALOR PREVISTO EM LEI – IMÓVEL NÃO É UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA FINS RESIDENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A legislação aplicável à isenção do IPTU possui interpretação restritiva, de forma que a Lei Complementar citada foi específica e não genérica, além de permanente. No caso dos autos, restou demonstrado que o recorrente não preenche todos os requisitos para concessão da isenção pretendida. O imóvel está avaliado em valor superior ao exigido na Lei Complementar para a concessão do IPTU, deixando de cumprir o disposto no art . 2º, I, da LC n. 250/2014. Da mesma forma, restou demonstrado que o recorrente não reside no imóvel que pleiteia a isenção, deixando de cumprir o disposto no art. 2º, III, da LC n . 250/2014. Portanto, não tendo o recorrente cumprido com os requisitos previstos na legislação, imperiosa a manutenção da sentença. Recurso conhecido e, no mérito, NÃO PROVIDO.

(TJ-MS - Juíza Simone Nakamatsu, j: 28: 0811599-58 .2017.8.12.0110 Campo Grande, Relator.: Juíza Simone Nakamatsu, Data de Julgamento: 28/06/2019, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 02/07/2019)

No que tange ao argumento do Apelante fundado na Súmula Vinculante nº 52 do Supremo Tribunal Federal, ainda que para utilizá-la a título de equiparação, tem-se que igualmente não prospera. Vejamos o que dispõe o verbete sumular:

Súmula Vinculante 52: “Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas.”

Todavia, cumpre esclarecer que a referida súmula se aplica apenas às entidades mencionadas no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, quais sejam: partidos políticos (e suas fundações), entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos.

O SINDICOMBUSTÍVEIS/PA, por sua vez, é um sindicato patronal, e, portanto, não se enquadra no rol de entidades contempladas pela imunidade tributária prevista na referida norma constitucional, tampouco pelos efeitos vinculantes da súmula mencionada.

Deste modo, a pretensão do Apelante de invocar por analogia os efeitos da súmula vinculante em seu favor não possui amparo no texto constitucional.

Por fim, registra-se a impossibilidade de concessão da isenção parcial pretendida pelo Recorrente, diante da ausência de preenchimentos dos requisitos legais, conforme exposto, bem como pelo fato de se tratar de imóvel sobre registro único, em que incidiu o imposto questionado pelo Apelante.

Ante o exposto
,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 28 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 08/05/2025